Tribunal: TCU
Processo: 001.168/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a admissão de Alessandra da Motta Oliveira, negando o registro ao ato correspondente, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto amparada por decisão judicial; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe o desfecho do processo 0001930-75.2017.5.11.0018, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho - 11a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença favorável ao interessado; 9.3. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal.